Tribunal: STF
Processo: ARE 1399167
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO. LEADING CASE DO RE Nº 655.265-RG/DF: TEMA RG Nº 509. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DA DATA PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. REEEXAME DE FATOS E PROVAS E DO TEOR DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 



“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. JUIZ SUBSTITUTO. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. ART. 93, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, §1º, “A” DA RESOLUÇÃO 75 DO CNJ. EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO SEM PREVISÃO DA DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. PECULIARIDADE DO CASO QUE AUTORIZA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA NO MOMENTO DA POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. Nas razões recursais, o estado da Bahia aduz a violação ao decisum proferido pelo Pretório Excelso no RE nº 655.265-RG/DF (Tema RG nº 509) e na ADI nº 3.460/DF, nos quais se assentou que o momento para a comprovação do triênio de atividade jurídica para a carreira de juiz substituto é o momento da inscrição definitiva, tempo em que, no caso concreto, a agravada não cumpriu esse requisito. Ainda, informa que houve a suspensão do concurso entre 16/05/2019 a 11/09/2019, interregno durante o qual não poderia a agravada utilizar para obter sua experiência jurídica mínima (e-doc. 21). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.460/DF, fixou, para as carreiras do Ministério Público, que o tempo de experiência jurídica deve ser demonstrado ao tempo da inscrição definitiva no certame, conforme a ementa transcrita a seguir:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.



    (ADI nº 3.460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 31/08/2006, p. 15/06/2007; grifos nossos). 



    4. Em linha com precedente exarado em controle concentrado, no Recurso Extraordinário nº 655.265-RG/DF (Tema RG nº 509), o Supremo Tribunal Federal chancelou, agora para a carreira da Magistratura, a tese de que “a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público” (grifos acrescidos). 



    5. O caso deste feito, porém, guarda peculiaridades que não permitem concluir pela inobservância das teses proferidas pelo STF nos citados precedentes, uma vez que ausente a previsão editalícia a respeito da data da inscrição definitiva. 



    6. Deste modo, para compreender o descumprimento do precedente vinculante firmado em repercussão geral, necessária seria a reavaliação dos fatos e provas constantes do processo, assim como das disposições do edital, o que ofenderia, respectivamente, os enunciados nº 279 e nº 454 do ementário da Repercussão Geral, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. É dizer: não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    7. É nesses termos que esta Suprema Corte tem decidido em hipóteses semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE nº 1.147.519-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; grifos acrescidos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DEBATIDA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO INCISO I DO § 3º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES FÁTICAS DISTINTAS À TESE FIXADA NO RE 655.265/DF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO CONSOLIDADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I – Por força da matriz constitucional prevista no § 3º do art. 102 da CF, os recursos extraordinários serão conhecidos e julgados quando essenciais às questões constitucionais a serem analisadas, constituindo dever do recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, mormente para demonstrar a contrariedade do acórdão à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de exigência legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015 e arts. 322 e 327, do RISTF), que não se confunde com meras invocações de precedentes desta Suprema Corte. II - O mosaico fático reproduz versão dos fatos diversa da tese fixada no RE 655.265/DF, de modo que o acolhimento do recurso passará necessariamente pela revisão do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto às cláusulas do edital do certame público e dos motivos que levaram a agravada a tomar posse em data posterior aos demais candidatos, quando então, nesta ocasião, já teria alcançado o triênio estabelecido na Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça. III - Existência de dissenso substancial na jurisprudência constitucional sobre a temática quando da concessão da liminar no mandado de segurança impetrado pela agravada. IV – Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte. V - Aplicação da ratio decidendi estabelecida no RE 1.147.519/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento ao recurso da União, em matéria concernente à candidato aprovado em certame para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (caso análogo). VI - Agravo a que se nega provimento.



    (RE nº 1.156.211-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/04/2020, p. 18/05/2020; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação a honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator